Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721332-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA AGRAVADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ADRIANO JOSE BORGES SILVA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0702363-51.2017.8.07.0001 movida em desfavor de SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA, a qual indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados em razão da ausência de oferecimento de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Aduz o agravante que o juízo de origem deixou de considerar a ocorrência de fato novo, consistente no julgamento monocrático do AREsp no 1.276.142/DF, cujo Relator negou provimento ao agravo em recurso especial manejado pela empresa agravada. Destaca, ainda, que o Pedido de Tutela Provisória no 1224/DF, citado na manifestação da agravada em ID 65049173, foi julgado prejudicado no dia 29/06/2020, em face do acordo firmado entre o agravante e as demais empresas integrantes do consórcio que se beneficiaram com a prestação dos serviços de advocacia pelo recorrente. Quanto à matéria de fundo, sustenta que o crédito é de natureza alimentar e que não há mais qualquer óbice para o levantamento de valores, face ao desprovimento do agravo em recurso especial manejado pela empresa agravada. Entende que o art. 521, I e III, do CPC dispõe expressamente sobre a dispensabilidade da caução, bem como o seu parágrafo único exige a prova que referida dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, de onde se conclui que, no caso concreto, não há necessidade de oferecimento de caução. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se permita o levantamento dos valores penhorados sem necessidade de prestação de caução, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 17434021. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o agravante maneja o presente recurso contra a r. decisão que indeferiu o seu pedido de liberação de valores penhorados, em razão da ausência de caução. Prefacialmente, cumpre uma breve digressão acerca de fatos processuais passados, para melhor elucidação da matéria. No AI no 0714806-37.2017.8.07.0000 manejado pelo ora agravante e que teve por agravada outra empresa do consórcio integrado pela ora recorrida, este Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravante pudesse levantar os valores penhorados sem oferecimento de caução. A agravada naqueles autos manejou pedido de Tutela Provisória perante o e. STJ (no 1224/DF) a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto (REsp no 1.276.142/DF), o qual foi parcialmente acolhido exclusivamente para determinar que o levantamento de quaisquer valores devidos pelas requerentes fosse precedido de caução. No presente recurso, o agravante colaciona aos autos os julgados proferidos pelo e. STJ, tanto no AREsp no 1.276.142/DF, ao qual foi negado provimento (ID 17434031), quanto no Pedido de Tutela Provisória no 1224/DF, que foi julgado prejudicado em razão da homologação do “acordo entabulado entre as partes nos autos do AREsp n. 1.276.142/DF” (ID 17434023) e que se deu após o julgamento do referido agravo no recurso especial. Considerando que a empresa ora agravada é parte agravante do AREsp acima referido e que o pedido de Tutela Provisória foi julgado prejudicado em razão de homologação de acordo entre as partes, a lógica processual conclui que referido acordo projeta efeitos diretos sobre o cumprimento de sentença na origem. Nesse passo, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, até que a empresa agravada apresente manifestação, esclarecendo, em especial, a questão suscitada por este Relator. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 8 de julho de 2020 12:00:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator